Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA CLANDESTINA. INFRAÇÃO CONTRATUAL. CLAÚSULA PENAL. VALIDADE. EXCESSO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A alegação de matéria em apelação que foi submetida à apreciação pelo magistrado de origem não caracteriza inovação recursal.

2. Não demonstrada nos autos a existência de vício de consentimento a macular a manifestação de vontade do locador no momento da assinatura do contrato de locação, impõe-se reconhecer o que foi subscrito de livre e espontânea vontade entre as partes e que o apelante possui responsabilidade pelo pagamento dos débitos locatícios, em solidariedade com os demais obrigados.

3. Diante das provas dos autos, que evidenciam que os locatários comprometeram a segurança do imóvel ao realizar ligação clandestina da energia elétrica no imóvel, infringindo o disposto na Cláusula IV do contrato de locação, mantém-se a condenação ao pagamento da multa contratual.

4. Na hipótese, inexiste ilegalidade ou excesso a ensejar a redução de multa contratual fixada de forma livre e espontânea pelos contratantes, em valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

5. Apelação conhecida e não provida.